Tribunal: TJMT
Processo: 1021056-39.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021056-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0003-83 (APELANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), ELEN RANIK COSTA LIMA - CNPJ: 16.644.423/0001-84 (APELADO), ERON GUTTIERREZ - CPF: 009.479.368-90 (APELADO), ELEN RANIK COSTA LIMA - CPF: 030.402.503-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por negligência e abandono (art. 485, inciso II e III do CPC), uma vez que esta deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021056-39.2018.8.11.0041

APELANTE:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

APELADOS:

ELEN RANIK COSTA LIMA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

contra sentença proferida pelo juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº.
1021056-39.2018.8.11.0041
, ajuizada em face de
ELEN RANIK COSTA LIMA E OUTROS
, que julgou extinta a ação, considerando a desídia da parte exequente, que não promoveu os atos necessários para o prosseguimento da demanda, com amparo no artigo 485, III, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“vem buscando receber dos executados os valores devidos, tendo, por esse modo, iniciado a presente execução. Desse modo, possibilitou de todas as maneiras para que fosse cumprida a citação, inclusive prontificando-se para levar/acompanhar o oficial de justiça – ainda que tenha informado o endereço correto dos executados -, o que, em nenhum momento, foi analisado por esse Juízo”
(sic).

Informa que “
a intimação da recorrente, que é ato essencial para talvez indeferir a ação, não foi feito a contento
” (sic).

Salienta que “
está no mesmo local há mais 02 (duas) décadas, nunca ausentando-se do mesmo imóvel
” e que “
a tentativa de intimação frustrada não pode servir de pretexto para que seja a presente demanda indeferida, haja vista, não ter sido cumprido o requisito mínimo para tal
” (sic).

Assim sendo, pugna pela anulação da r. sentença, com a consequente determinação do prosseguimento desta demanda.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angulação processual.

Preparo recolhido conforme Id.162791161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Para tanto, o apelante alega que não houve a sua intimação pessoal para manifestar interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure a negligência e o abandono da causa, previsto no artigo 485, incisos II e III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado.

Contudo, ao que se constata dos autos, a douta julgadora
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora.

Verifica-se que apenas o advogado da parte recorrente fora intimado para se manifestar no feito (Id. 162426150) e embora tenha havido a tentativa de intimação pessoal da parte autora, o AR retornou sem cumprimento, conforme se extrai do Id. 162426155.

Logo, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois restou inobservado os requisitos afetos à intimação pessoal da parte autora para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, de modo que apenas a intimação do advogado para manifestação, é insuficiente para a extinção do feito com base no art. 485, III e §1º, do CPC.

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da parte recorrente, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(N.U 0009362-62.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO –
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 0012446-24.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023